Tribunal: TJDFT
Processo: 0735223-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735223-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ESTHER CAMPOS VILAR RECORRIDO: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, ELIANE NÓBREGA LOMBA, GBM ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. PROMITENTE COMPRADOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. POSSE INJUSTA. PENHORA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os comprovantes de pagamento juntados pela embargante não demonstraram a quitação do montante pactuado na promessa de compra venda, por sua vez, o embargado comprovou ter notificado a apelante para a quitação da dívida. 2. O contrato firmado pelas partes, em sua cláusula XIII, possui previsão de que a rescisão operar-se-ia, dentre outras hipóteses, quando houver insolvência de qualquer das partes. 3. O inadimplemento e a existência de cláusula resolutiva no contrato avençado, demanda no reconhecimento da ausência de boa-fé na posse do imóvel, uma vez que a parte, devidamente constituída em mora, quedou inerte ao adimplemento dos valores pactuados. 4. Tendo a embargante sido devidamente constituída em mora e, ainda assim, deixado de quitar os débitos remanescentes do imóvel, não há como considerar a posse como justa e de boa-fé, de modo que os direitos reais retornaram à disponibilidade econômica do réu, tornando o imóvel apto a responder pela dívida e sobre ele recair a medida constritiva da penhora. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega violação aos artigos 678 e 1.201, ambos do CPC, bem como ao enunciado 84 da Súmula do STJ, sustentando não ser possível a retirada da posse que exerce sobre o imóvel objeto da lide, uma vez que o contrato particular de promessa de compra e venda encontra-se em vigor, já que ainda não foi rescindido, razão pela qual pugna pela desconstituição da penhora realizada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais, a fim de demonstrá-la. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 678 e 1.201, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) De início, é imperioso destacar que, consoante bem pautado na sentença, a embargante não comprovou justo título a fornecer-lhe a titularidade dos direitos reais do imóvel. Os comprovantes de pagamento juntados pela embargante não demonstraram a quitação do montante pactuado na promessa de compra venda e o embargado comprovou ter notificado a apelante para a quitação da dívida (ID 148392960), que, todavia, não ocorreu. O contrato firmado pelas partes, em sua cláusula XIII (ID 137107070), possui previsão de que a rescisão operar-se-ia, dentre outras hipóteses, no caso de insolvência de qualquer das partes. O inadimplemento e a existência de cláusula resolutiva no contrato avençado, demanda no reconhecimento da ausência de boa-fé na posse do imóvel, uma vez que a parte, devidamente constituída em mora, quedou-se inerte ao adimplemento dos valores pactuados. (...) Desta feita, tendo sido a embargante devidamente constituída em mora e, ainda assim, deixado de quitar os débitos remanescentes do imóvel, não há como considerar a posse como justa e de boa-fé, de modo que os direitos reais retornariam à disponibilidade econômica do réu, tornando o imóvel apto a responder pela dívida, inexistindo óbice à medida constritiva da penhora” (ID 51606207 - Pág. 9 a 12). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Do mesmo modo não deve prosseguir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 84 da Súmula do STJ, porquanto, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030